Tribunal: TJBA
Processo: 0005478-55.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005478-55.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: JESUITA JOAQUINA DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CARGO DE SERVENTE. LEI N° 749/2007. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o direito de servidoras municipais ao recebimento cumulativo de anuênio e quinquênio, ao fundamento de que o adicional quinquenal é restrito aos profissionais do magistério, aplicando-se às embargantes apenas o anuênio previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do direito ao anuênio e ao quinquênio e à jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias com o mesmo fundamento.

O julgado afirma que o quinquênio previsto na legislação municipal aplica-se apenas aos profissionais do magistério, não alcançando servidoras ocupantes de cargo diverso.

As embargantes submetem-se ao regime da Lei Municipal nº 690/2006, que prevê exclusivamente o adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio, inexistindo direito ao quinquênio.

Não se verifica omissão quanto à análise da jurisprudência invocada, pois o acórdão adota entendimento alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça local.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza seu acolhimento na ausência de vícios, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O adicional quinquenal previsto em legislação municipal específica não se estende a servidores que não integrem a categoria expressamente contemplada. 4. O prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Leis Municipais nº 749/2007 e nº 750/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 416.917/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 23.03.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0005478-55.2013.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes
JESUITA JOAQUINA DE ARAUJO E ALINA HELENA CORDEIRO DE ARAÚJO
e Embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03